Tribunal: TJES
Processo: 0000016-72.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000016-72.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AVELINO COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL – LESÃO CORPORAL – PENA APLICADA COM JURIDICIDADE – AFASTAMENTO DO SURSIS – RECUSA EXPRESSA DO SENTENCIADO – HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS E MAJORADOS – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA QUE DEVE SER AVALIADO EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Autoria e materialidade incontestes, e não foram objeto de irresignação.

Quanto a dosimetria, precisamente quanto a pena-base, afere-se que uma única circunstância judicial, a culpabilidade - ligada a fator que traduz maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado – fora valorada negativamente de forma escorreita.

Diante desta circunstância judicial avaliada, fora fixada de forma razoável a pena-base no importe de 7 meses e 3 dias de detenção.

2.
Expressando o apelante de forma veemente que lhe é mais benéfico o cumprimento imediato da pena de detenção, em regime inicial aberto, nada obsta que seja afastada a suspensão condicional da pena no caso concreto.

3.
Quanto aos honorários, cercada de juridicidade a fixação por apreciação equitativa, devendo ser observado portanto, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ainda destaca-se que “esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator Des. Willian Silva).

Honorários e redimensionados e majorados em razão da atuação em sede recursal.

4.
A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, deve ser examinada pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é a etapa processual apta a analisar a real situação financeira do réu. Precedentes do TJES.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, por maioria de votos, POR REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA PARA CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
AVELINO COELHO
, manifestando inconformismo quanto aos termos de sentença que lhe impôs condenação pela prática do delito de lesões corporais praticado no âmbito das relações domésticas.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
A pena-base deveria ser fixada no seu patamar mínimo;
2.
Por ser mais prejudicial, é de sua vontade que seja afastada a suspensão condicional da pena (sursis), para que inicie o seu cumprimento em regime aberto;
3.
Os honorários fixados na origem, em favor do da advogada dativa, devem ser majorados, inclusive pela atuação em sede recursal.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que o apelo merece parcial acolhimento.

O apelante fora condenado em razão da prática de lesão corporal em desfavor de seu irmão, sendo que na oportunidade também tentou agredir um outro irmão portador de necessidades especiais.

Autoria e materialidade são incontestes, e não foram objeto de irresignação.

Quanto a dosimetria
,
precisamente quanto a pena-base
1

- objeto de irresignação, afere-se que uma única circunstância judicial, a culpabilidade - ligada a fator que traduz maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado – fora valorada negativamente de forma escorreita, tendo em vista que o apelante, além de agredir um irmão, tentou agredir um outro irmão portador de necessidades especiais.

Diante desta circunstância judicial avaliada, fora fixada de forma razoável a pena-base no importe de
7 meses e 3 dias de detenção, inclusive utilizando de sugestionado método mencionado pelo STJ em casos como tais.

Em trato continuativo,
expressando o apelante de forma veemente que lhe é mais benéfico o cumprimento imediato da pena de detenção, em regime inicial aberto, nada obsta que seja afastad
a a suspensão condicional da pena no caso concreto.

O sursis, no presente caso, seria mais prejudicial ao réu.

Quanto aos honorários,
cercada de juridicidade a fixação por apreciação equitativa, devendo ser observado portanto, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ainda destaca-se que
“esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores [...].
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator Des. Willian Silva).

Neste caminhar, considerando o caso concreto, o trabalho realizado pela causídica – apresentação de resposta a acusação e alegações finais, o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e, mormente, o tempo exigido para o seu serviço, entendo por bem redimensionar os honorários em favor da defensora dativa, fixando-os no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais).

E em razão de sua atuação em sede recursal, majoro novamente os honorários para fixá-los de forma definitiva no importe de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, deve ser examinada pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é a etapa processual apta a analisar a real situação financeira do réu. Precedentes do TJES.

Assim, à luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO E
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO, NOS TERMOS CONTIDOS NESTE VOTO, E É COMO ME MANIFESTO
.

1

Eis a análise das circunstâncias judiciais, com relação aos sentenciados:

V
erifico,
a priori
, que o acusado agiu com
culpabilidade
anormal ao delito em espeque, tendo em vista que cometera o crime na presença do irmão portador de necessidades especiais, tentando inclusive agredi-lo também.

O réu não é possuidor de
maus antecedentes
. Não há elementos fi­dedignos acerca de sua
conduta social
e
persona­lidade
, pelo que dei­xo de aquilatar esses da­dos, face à ausência de provas nos autos. No to­cante ao
motivo do crime
, este mereceu avaliação na primeira fase de dosimetria. As suas
circunstân­cias
e
consequências
, enten­do que essas não ultrapassaram o próprio juízo de adequa­ção típi­ca, não incidindo em seu des­favor. O
comportamento da vítima
, por fim, não milita em seu prejuízo.

Assim, fixo a pena em
7 meses e 3 dias de detenção, a qual torno definitiva
à míngua de outras circunstâncias a incidirem na espécie.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APTE: AVELINO COELHO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO VISTA

(D
IVERG
ÊNCIA PARCIAL
)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
AVELINO COELHO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo, por meio da qual o réu foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime inicial aberto, suspensa sua execução por dois anos, na forma do artigo 77, do Código Penal.

O e. Relator proferiu voto no sentido de dar parcial provimento ao apelo para afastar o benefício da suspensão condicional da pena, além de majorar os honorários fixados à advogada dativa.

Destarte, peço vênia para decidir de forma diversa no que se refere, especificamente, à aplicação do instituto da suspensão condicional da pena.

Com efeito, a defesa argumenta que o sursis imposto é mais gravoso do que a pena privativa de liberdade em regime aberto. Deste modo, busca a reversão. Todavia, a norma estabelecida no art. 77, do Código Penal, é direito subjetivo do réu, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos legais, deve ser concedida a suspensão condicional da pena ao sentenciado.

Deste modo, futuramente, caso o condenado entenda que a situação lhe é desfavorável, poderá, em audiência admonitória, durante a execução da reprimenda, recusar o sursis. Ressalto que a presente questão já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). SANÇÃO INFERIOR A 6 (SEIS) MESES. BENEFÍCIO FACULTATIVO, PASSÍVEL DE RECUSA. MOMENTO ADEQUADO PARA APRESENTAR O PLEITO: AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Conquanto a suspensão condicional da pena seja benesse facultativa e, por via de consequência, passível de ser recusada pelo Réu, o momento adequado para externar tal pleito não é no transcurso do processo de conhecimento, mas sim na execução da reprimenda, quando da realização da audiência admonitória
. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.977.112/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INSTITUTO FACULTATIVO. LIMITAÇÃO DO FINAL DE SEMANA. CONDIÇÃO DO SURSIS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Esta Corte possui a orientação de que somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
(REsp 1.384.417/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 06/04/2015). 2. Nos termos do art. 78, § 1º, c/c art. 48, ambos do CP, não há falar em ilegalidade na fixação de limitação do final de semana, como condição do sursis, notadamente quando foi condenado à pena de 3 meses de detenção. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.830.877/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020.)

No mesmo sentido, decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. POSTERGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PARA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. MEDIDA MAIS GRAVOSA DO QUE A PENA IMPOSTA EM SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Absolvição negada, haja vista a robustez das provas de autoria e materialidade. 2 -
Tendo em vista se tratar de benefício facultativo, caso o agravante entenda ser este mais gravoso do que o cumprimento da pena a ele imposta, deverá recusar tal benesse na audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado do Decreto condenatório
(AGRG no AREsp n. 1.361.616/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/12/2018). 2.
Inviável, neste momento, a revogação do sursis concedido pelo Magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo Juízo da Execução Penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade
. 3 - Recurso improvido. (TJES; APCr 0001073-96.2019.8.08.0016; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 03/02/2021; DJES 12/02/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. BENESSE QUE SERIA MAIS PREJUDICIAL AO APENADO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIABILIDADE DA PRETENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A norma estabelecida no art. 77, do Código Penal, é direito subjetivo do réu, motivo pelo qual preenchidos os requisitos legais, deve ser concedida a suspensão condicional da pena ao sentenciado.
Deste modo, futuramente, caso o condenado entenda que a situação lhe é desfavorável, poderá, em audiência admonitória, durante a execução da reprimenda, recusar o sursis.
2. É indubitável a necessidade de arbitramento de honorários por parte do Magistrado ao advogado dativo, eis que decorre do próprio artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988, bem como do princípio da retribuição pecuniária pelo trabalho expendido. Hipótese em que o montante arbitrado pelo juízo primevo mostra-se desproporcional à atuação da advogada em primeira instância, especialmente em razão do tempo e disposição da causídica para a realização dos atos processuais. Honorários majorados para R$ 800,00 (oitocentos reais). 3. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido. Fixados honorários à advogada dativa. (TJES, APCRM 0001165-40.2020.8.08.0016. Segunda Câmara Criminal. Rel. Des. Helimar Pinto. Julgado em 15/9/2023).

Forte em tais razões, e pedindo vênia aos que entenderem de forma diversa, a pretensão relativa ao afastamento do sursis penal não merece acolhimento.

Arrimado nas considerações ora tecidas, e, mais uma vez, rogando vênia aos que entenderem de forma diversa,
DIVIRJO
,
em parte
, do e. Relator para manter o benefício da suspensão condicional da pena,
ACOMPANHANDO-O
nos demais termos do seu percuciente voto.

É como voto.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.